Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735217-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA DE MELO PERES PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por REGINA DE MELO PERES PINTO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 244916175, na origem), que nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0706328-56.2025.8.07.0001, determinou a retificação do plano de pagamento apresentado pela Agravante, sob o fundamento de inadequação dos cálculos e ausência de requisitos legais. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por REGINA DE MELO PERES PINTO em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e BANCO DO BRASIL S/A. A autora alega que as dívidas de consumo contraídas com os réus comprometeram aproximadamente 84% de sua renda líquida, tornando-a impossibilitada de arcar com suas despesas essenciais e preservar seu mínimo existencial. A tutela de urgência para limitação dos descontos foi indeferida. Foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera. Os réus apresentaram suas contestações e a autora apresentou réplica. Instada a apresentar o formulário socioeconômico da Plataforma de Superendividados do TJDFT, a autora juntou o documento em ID 242179403. Os autos vieram conclusos. Pois bem. No caso, em que pese a parte autora tenha demonstrado sua condição de superendividada, a proposta de plano de repactuação apresentada em ID 232015460 não pode ser integralmente acolhida. O plano prevê o pagamento de R$ 273.936,00 sobre um saldo devedor total de R$ 509.299,04, o que implicaria um deságio (desconto) de 46,21% sobre o valor devido. Tal proposta não assegura aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, contrariando o requisito estabelecido pelo art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, observa-se que o valor de mínimo existencial que a autora pretende preservar em seu plano (R$ 10.653,08) é superior ao total de gastos essenciais que ela mesma declarou em sua última petição (R$ 8.400,00). Contudo, considerando a possibilidade de adequação do plano, de modo a prestigiar a preferência legal dada ao plano formulado pelo devedor em detrimento de plano elaborado pelo Juízo, determino a parte autora que retifique o plano apresentado, adequando-o aos requisitos legais, notadamente a garantia de pagamento do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, conforme o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 15 dias. Após, vistas à parte ré pelo mesmo prazo. Em seguida, conclusos para análise da possibilidade de homologação. Destaco que no caso de se apresentar nova proposta que não se adeque aos parâmetros legais, será analisada a possibilidade de elaboração e imposição de plano judicial de repactuação, que observará os requisitos legais, notadamente o mínimo existencial fixado pelo decreto 11.150/22. Por outro lado, se desde logo se vislumbrar a impossibilidade de elaboração do plano, a princípio será caso de extinção do feito sem resolução do mérito, à vista da ausência de condição de procedibilidade da ação nos termos do rito especial. Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) apresentou plano de pagamento conforme os parâmetros da Lei no 14.181/2021, preservando 30% de sua renda líquida como mínimo existencial, com prazo de até 60 meses para quitação das dívidas e tratamento isonômico entre os credores; 2) a decisão agravada impôs exigência de retificação do plano com base em interpretação restritiva do art. 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando a presunção legal de dignidade associada ao mínimo existencial; 3) a exigência de detalhamento das despesas essenciais compromete a efetividade do instituto do superendividamento e ignora a finalidade da norma, que visa à reinserção social e prevenção da exclusão financeira; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por analogia à recuperação judicial, privilegia a viabilidade econômica do plano em detrimento da quitação integral, reforçando a legalidade da proposta apresentada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a determinação de apresentação de novo plano de pagamento, permitindo o prosseguimento da ação conforme o plano já apresentado. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de retificação do plano e garantindo o prosseguimento da ação de obrigação de fazer sem a aplicação do rito previsto na Lei do Superendividamento. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, em face da concessão de gratuidade na origem. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia fixação provisória de guarda unilateral e o lar de referência junto à genitora. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que no presente caso, já se trata da segunda fase da ação de superendividamento, visto que não houve acordo acerca do plano de pagamento apresentado, retando infrutífera a conciliação (ID 232029660, na origem). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela sequer faz menção aos requisitos, além de não argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Além disso, verifica-se que a análise do plano de pagamento apresentado pela Autora não pode ser feita na via estreita do presente recurso, visto que demanda dilação probatória, o que é incompatível com esta via recursal. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de reforma da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025 13:44:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador